Tribunal: TJSP
Processo: 1001890-55.2018.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE VIZINHANÇA -Afirmação de estabelecimento comercial emitir fumaça e gordura, causando prejuízo à saúde de vizinho - Prova pericial que estabelece a não ocorrência do afirmado na inicial - Vizinhos que narram à Perita a inexistência de circunstâncias que acarretariam incomodo – Ação julgada improcedente. Manutenção – Apelo improvido.
Recurso Adesivo – Majoração da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE VIZINHANÇA -Afirmação de estabelecimento comercial emitir fumaça e gordura, causando prejuízo à saúde de vizinho - Prova pericial que estabelece a não ocorrência do afirmado na inicial - Vizinhos que narram à Perita a inexistência de circunstâncias que acarretariam incomodo – Ação julgada improcedente. Manutenção – Apelo improvido.
Recurso Adesivo – Majoração da verba honorária- Manutenção – Considerando o valor da causa e sua pouca complexidade, correta a imposição de R$ 2.000,00 - Apelo improvido.